Tribunal: CARF
Processo: 13807.013612/99-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.013612/99-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.154 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
TEXTÍLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 6.224, de 02
de dezembro de 2004, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em São Paulo, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente acima identificada.
O presente processo se origina da apresentação, em 12 de novembro de 1999, em
formulário de papel, de Pedido de Restituição relativo a saldo negativo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 1998 (fl. 3), no montante de R$
10.176.221,54 (valor original de R$ 8.685.747,30). Em paralelo, foram apresentados Pedidos de
Compensação do referido direito creditório com débitos de responsabilidade da Recorrente e da
pessoa jurídica FIBRA S/A, CNPJ no 54.949.912/0001-33 (fls. 4, 83, 163, 243, 321, 400).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 438/442, o direito creditório foi
parcialmente reconhecido, no importe original de R$ 6.398.436,81, e se homologou as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido. O fundamento da referida decisão
foi o fato de que nas Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) apresentadas pelas fontes pagadoras, havia informação de R$ 42.473.719,47 referentes a
rendimentos a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) e de retenções, apenas, no montante
acima apontado. No referido Despacho apontou-se, ainda, que na Declaração de Informações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.013612/99-04
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.013612/99-04

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 1998, havia o
reconhecimento de R$ 2.330.617,40, a título de receita de JCP. Por tal razão, foi refeita a
apuração do resultado do período.
Após a ciência do interessado, foi apresentada a Manifestação de Inconformidade
de fls. 460/468, na qual a Recorrente sustentou o reconhecimento integral das receitas, conforme
apuração constante da Ficha 10 da DIPJ referente ao ano-calendário de 1998 e a existência do
total das retenções equivalentes ao saldo negativo pleiteado, conforme provas que juntou à peça
de defesa.
Posteriormente, foi juntada aos autos Petição por meio da qual a Recorrente
discorda da compensação de ofício do saldo do crédito reconhecido (fls. 525/526).
No Acórdão de primeira instância (fls. 678/681), registrou-se que a retenção na
fonte invocada pela Recorrente para a composição do saldo negativo pleiteado se refere a Juros
sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao ano-calendário de 1997, de modo que os rendimentos e
a referida retenção deveriam ter sido informados na declaração relativa a tal período de apuração,
em observância ao regime de competência.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa: RESTITUIÇÃO. SALDO CREDOR APURADO NA DIPJ/1999. JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RELATIVOS AO ANO-CALENDÁRIO DE 1997 E
CREDITADOS EM 1998.
Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica o valor dos juros creditados ou pagos deve
ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos exercícios, de
sorte que o imposto de renda incidente na fonte será considerado antecipação do devido
na declaração de rendimentos daquele específico exercício, não se aplicando o regime
de caixa.
Cientificada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 687/699, no
qual sustenta que:
(i)
a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos referentes a JCP se verifica no momento do pagamento ou
crédito ao beneficiário, o que somente ocorreu, no caso, em 15 de janeiro
de 1998;
(ii)
as Instruções Normativas que ampararam os fundamentos da decisão de
primeira instância estariam em discordância com os preceitos
estabelecidos na Lei no 9.249, de 1995;
(iii)
inexistiria, na situação tratada nos autos, perda de receita tributária e que
se houvesse a declaração dos valores em relação ao ano-calendário de
1997, haveria “significativo aumento do saldo credor para o contribuinte”.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.013612/99-04

Por meio da Resolução de fls. 758/763, a 5a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência, a fim de que
houvesse a juntada aos autos da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ)
referente ao ano-calendário de 1997 e a consideração no referido ano-calendário, “da receita de
juros demonstrada pelo documento de fl. 500, procedendo-se aos respectivos ajustes, inclusive
em relação ao exercício seguinte”.
A Diligência resultou no Relatório de fls. 806/809, no qual se conclui que:
[...] o valor referente ao IRRF do ano de 1.998 é de R$ 6.398.436,81, e o valor de IRRF
de R$2.287,218,86 refere-se aos juros pagos sobre o capital que estava investido na
CSN do 2o semestre de 1997, que deve ser incluído na DIPJ exercício 98, ano
calendário 1997 pelo regime de competência, e não caixa do ano de 1.998
A Recorrente se manifestou quanto ao referido Relatório, às fls. 813/822,
arguindo, em essência, que as receitas referentes aos rendimentos de JCP relativos a 1997 e
pagos em 1998 teriam sido reconhecidos neste segundo ano-calendário, como adições ao lucro
real. Solicitou o reconhecimento integral do crédito pleiteado ou nova conversão em diligência.
Por meio do documento de fls. 957/959, a Recorrente juntou aos autos cópia do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) relativo ao ano-calendário de 1998.
Em 04 de outubro de 2006, esta Turma Julgadora resolveu por nova conversão do
julgamento em diligência, conforme Resolução de fls. 997/1.006, para que fosse verificado se (i)
“a soma das adições de R$ 207.363.556,67 (DIPJ 1999, Ficha 10, Linha 16), incluía ou não a
totalidade dos juros sobre o capital próprio recebidos pela recorrente”; (ii) “os juros sobre o
capital próprio de R$ 15.248.125,77 (dezembro de 1997) compõe o valor da soma das adições de
R$ 207.363.556,87 (soma das adições de R$ 207.363.556,87, parte A do seu Livro de Apuração
do Lucro Real-LALUR/1998)”; e (iii) “a retificação promovida pelo "Relatório de Diligência"
(e-processo 806/809) alterou os juros sobre o capital próprio informados na Ficha 07, Linha 22
DIPJ/99, modificando seu valor de R$ 2.330.617,40 para R$ 42.473.719,47, não subtraindo tal
quantia do montante já adicionado a apuração do Lucro Real de 1998”.
O resultado da nova Diligência foi consignado na Informação Fiscal de fls.
1.012/1.015, no qual se concluiu que
O crédito de Saldo Negativo a validar para o ano de 1998 corresponde ao imposto retido
na fonte constante no sistema da RFB – IRF consulta (fls. 408), no valor de
R$6.398.436,80, informado pelas fontes pagadoras à Receita Federal do Brasil no ano
de 1998, (independentemente se o contribuinte ofereceu ou não à tributação, receitas de
fonte de anos anteriores).
A Recorrente foi intimada do teor do referido documento e se manifestou às fls.
1.053/1.059, pugnando pelo reconhecimento integral do crédito pleiteado ou, subsidiariamente,
pela conversão do julgamento em nova diligência.
O processo retornou ao CARF quando o relator original, Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa, já não mais compunha qualquer Turma deste Conselho. Deste
modo, houve a redistribuição, por sorteio, à Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão e, após
o término do mandato daquela, à Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert. Ante a dispensa, a
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.013612/99-04

pedido, do mandato de conselheiro desta última, o processo foi redistribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 18 de julho
de 2006 (fl. 683), tendo apresentado o seu Recurso em 17 de agosto do mesmo ano (fl. 687),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos, à fl. 713/714.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1998 composta por retenções na fonte
sofridas pela Recorrente quando do recebimento de rendimentos relativos a Juros sobre o Capital
Próprio (JCP). Mais especificamente, acerca do montante de R$ 2.287.218,86 retidos sobre o
pagamento de JCP no valor de R$ 15.248.125,77, conforme documentos de fls. 723/724.
A controvérsia diz respeito ao fato de que os referidos JCP se referem ao ano-
calendário de 1997, conforme atestam os citados documentos, mas somente foram creditados na
conta da Recorrente em janeiro de 1998. Assim, na decisão de primeira instância se considerou
que, em atenção ao regime de competência, os referidos valores deveriam ser considerados na
apuração relativa ao ano-calendário de 1997, enquanto a Recorrente defende a possibilidade de,
tal qual realizado, considerar os rendimentos e a retenção na apuração correspondente ao ano-
calendário de 1998.
Passemos, portanto, à análise da questão!
Em primeiro lugar, o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) encontra
previsão legal no art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, nos seguintes termos (na redação vigente à
época dos fatos sob análise):
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.013612/99-04

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à base de cálculo de
incidência do adicional previsto no § 1o do art. 3o.(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o
valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for
adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
A partir do referido dispositivo, fica explícito no §2o, que o fato gerador do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os pagamentos a tal título ocorre, tal qual alegado pela
Recorrente, “na data do pagamento ou crédito ao beneficiário”.
De outra parte, na decisão de primeira instância, são invocados dois atos
administrativos emitidos no âmbito da Secretaria da Receita Federal. Em primeiro lugar, alude-
se ao art. 29, §7o, alínea “a”, da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, que possui a seguinte
redação:
Art. 29 [...]
§ 7o O imposto de renda incidente na fonte:
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.013612/99-04

a) no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, será considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos ou
compensado com o que houver retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a
título de remuneração do capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
b) será considerado definitivo, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não submetida ao regime de tributação com base no lucro real, inclusive isenta;
c) no caso de beneficiária sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime
de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de 1987, poderá ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento de rendimentos a seus sócios ;
d) deverá ser pago até o terceiro dia útil da semana subsequente à do pagamento ou
crédito dos juros.
O dispositivo em questão não traz novos elementos à discussão posta, apenas
consolidando e esclarecendo aquilo que já estava posto no art. 9o da Lei no 9.249, de 1995.
No Acórdão recorrido, há referência, ainda, ao Art. 4o da Instrução Normativa
SRF no 41, de 1998, cuja transcrição se faz relevante:
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados ou
pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos
exercícios.
É, essencialmente, a partir de tais dispositivos, que se conclui, na decisão:
10. Ocorre que o artigo 4o da Instrução Normativa SRF n° 41/98 determina que "na
hipótese de beneficiário pessoa jurídica o valor dos juros creditados ou pagos deve ser
escriturado como receita, observado o regime de competência dos exercícios"
(grifei), ou seja, os rendimentos devem ser computados conforme o regime de
competência, e não regime de caixa, conforme feito pela interessada.
11. Destarte, os juros sobre o capital próprio recebidos pela interessada relativos ao ano-
calendário de 1997 deveriam ter sido contabilizados em 1997 e, por conseguinte,
informados na DIRPJ/1998. Como antecipação do imposto apurado nessa declaração, o
imposto de renda retido na fonte em exame deveria ter sido indicado na DIRPJ/1998 e,
caso fosse apurado saldo credor de IRPJ, poderia a interessada pleitear a sua restituição,
como IRPJ pago a maior em 1997, e não em 1998, como fez.
Pois bem, tratando o presente processo de restituição/compensação de saldo
negativo de IRPJ, cabe trazer a lume o art. 2o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996. In verbis:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.013612/99-04

§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacamos)
Ou seja, a regra estabelecida é que, na apuração do IRPJ relativo a determinado
período, sejam consideradas as receitas e as retenções correspondentes.
A sistemática é corroborada por meio da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso dos autos, após toda a instrução probatória realizada, ficou esclarecido
que a pessoa jurídica Recorrente incluiu os rendimentos relativos aos JCP relativos à deliberação
adotada em dezembro de 1997, no valor de R$ 15.248.125,77, na linha 16 da Ficha 10 da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 1998. Assim, ainda que, por força do Art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 41, de 1998, o reconhecimento da referida receita devesse ter sido realizado
no ano-calendário de 1997, é fato incontroverso que houve a submissão da receita à tributação.
Uma vez que a contribuinte apurou prejuízos em ambos anos-calendários citados, o único efeito
da postergação foi a redução do prejuízo fiscal em 1998 e o aumento do prejuízo fiscal em 1997
(conforme consta às fls. 807/808).
Por outro lado, também não resta dúvidas de que os rendimentos em questão
somente foram pagos à Recorrente, em janeiro de 1998, data na qual ocorreu o fato gerador do
IRRF, conforme art. 9o, §2o, da Lei no 9.249, de 1995. O descasamento entre o período no qual
deveria ter ocorrido o reconhecimento das receitas e o período no qual ocorreu a retenção não
poderia, na visão deste relator, obstar o reconhecimento do direito à restituição/compensação do
saldo negativo de IRPJ composto por tais retenções.
Apesar de tudo isso, e do longo trâmite processual, afigura-se, contudo, necessário
se esclarecer uma última e relevante questão. Se o IRRF no valor de R$ 2.287.218,86 somente
foi levado à composição do saldo negativo referente ao ano-calendário de 1998 ou se já havia
sido considerado no ano-calendário de 1997, conforme Informe de Rendimentos de fl. 514.
A dúvida emerge do fato de que, nas DIRF em que a Recorrente consta como
beneficiária, no ano-calendário de 1997, somente há registro de retenções na fonte no valor de
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.154 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.013612/99-04

R$ 117.276,26 (fl. 805). Não obstante, há o registro de R$ 6.257.849,20 a título de IRRF, na
Linha 15 da Ficha 08 da DIRPJ relativa ao ano-calendário de 1997 (fl. 802).
Assim, é necessário se afastar a possibilidade de que as retenções em questão
estejam sendo aproveitadas em duplicidade, nos citados anos-calendários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade de jurisdição da Recorrente, a fim de que:
(1) a Recorrente seja intimada, a fim de detalhar e comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a composição do montante de R$ 6.257.849,20
informado na Linha 15 da Ficha 08 da DIRPJ relativa ao ano-calendário de
1997;
(2) elabore-se relatório conclusivo contendo a informação acima solicitada, e
outras que o responsável pela diligência entender pertinentes ao
esclarecimento dos fatos alegados no Recurso Voluntário, inclusive por meio
da Intimação à Recorrente, para a apresentação de documentos e
esclarecimentos adicionais;
(3) dê-se ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá
ser acompanhada das correspondentes provas;
(4) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva-
se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 1099
DF CARF MF
Original